Tribunal: STJ
Processo: 1005418-73.2017.8.26.0302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904131 - SP (2025/0123086-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RAFAEL CATELLI GIANNINI
ADVOGADO
: WAGNER PARRONCHI - SP208835
EMBARGADO
: JAU SHOPPING S/A
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: ADELINO MORELLI - SP024974
ANA LUCIA BAPTISTA MORELLI - SP168726
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50989140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d4f9e223-f138-4577-afca-a854f9d457c6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904131 - SP (2025/0123086-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RAFAEL CATELLI GIANNINI
ADVOGADO
: WAGNER PARRONCHI - SP208835
EMBARGADO
: JAU SHOPPING S/A
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: ADELINO MORELLI - SP024974
ANA LUCIA BAPTISTA MORELLI - SP168726
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL CATELLI
GIANNINI (RAFAEL) em face do não conhecimento de seu recurso, assim ementado.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido. e
( -STJ, fl. 939)
Documento eletrônico VDA50728693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:53
Código de Controle do Documento: 8ac2754c-fe84-4669-bf7c-e6dfe35b312f

Nos presentes embargos de declaração, RAFAEL alega omissão (1)
quanto ao disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, e em afronta direta
(
ao entendimento consolidado na Súmula no 123 deste C. Superior Tribunal de Justiça e
-STJ, fl. 951) e à comprovação do alegado dissídio jurisprudencial constantes do
agravo em recurso especial.
Impugnação interposta às, -STJ, fls. 979-982.
e
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No julgamento proferido no agravo interno, devidamente esclarecidas as
razões do entendimento aplicado. Observe-se:

O agravo é espécie recursal que não comporta
conhecimento.
A decisão de inadmissibilidade do especial ficou assim
redigida:

Não se verifica a pretendida ofensa aos arts.
489 e 1022 do CPC, porquanto as questões trazidas à
baila foram todas apreciadas pelo V. Acórdão atacado,
naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente à
apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos. Neste
sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo
Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
[...]
Documento eletrônico VDA50728693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:53
Código de Controle do Documento: 8ac2754c-fe84-4669-bf7c-e6dfe35b312f

Artigos 189, 202, VI, 205 e 206, § 5o, II, do
Código Civil:
Observo não ter sido demonstrada a alegada
vulneração aos dispositivos arrolados, pois as exigências
legais na solução das questões de fato e de direito da lide
foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas
nas quais assentada a decisão.
[...]
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a
Turma Julgadora fê-lo diante das provas e das
circunstâncias fáticas próprias do processo sub judice,
certo que as razões do recurso ativeram-se a uma
perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é
vedado pelo enunciado na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o
prisma da letra "c".
Não ficou demonstrada na peça recursal a
similitude de situações com soluções jurídicas diversas
entre os Vv. Acórdãos recorrido e paradigma.
Nesse sentido: "(...) em relação ao apontado
dissídio jurisprudencial, cumpre assinalar que não se pode
conhecer de recurso especial interposto com fundamento
no art. 105, III, c, da Constituição Federal, se a
divergência não estiver comprovada nos moldes dos arts.
1029, § 1o, do CPC/2015; e 255, parágrafos 1o e 2o, do
RISTJ. Vale destacar que as circunstâncias fáticas e as
peculiaridades dos precedentes colacionados diferem do
caso em análise, o que inviabiliza a configuração da
divergência jurisprudencial, conforme exigência legal e
regimental" (Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial 1830578/SP, Relator Ministro Marco Aurélio
(e-STJ, fls. 877-879)
Bellizze, in DJe de 1o/9/2020).

Verifica-se, da atenta leitura da petição do agravo em
recurso especial, que RAFAEL não impugnou todos os fundamentos
da decisão agravada, não havendo combate específico a respeito do
fundamento utilizado para a conclusão de que não demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial: não demonstração de similitude das
situações, porque as circunstâncias fáticas e as peculiaridades dos
precedentes colacionados diferem do caso em análise (e-STJ, fl. 879).
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante
deve infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a
reiteração das razões expostas no recurso especial.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo
em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de
admissibilidade, a impugnação específica dos fundamentos utilizados
para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, ônus da
qual não se desincumbiu a parte insurgente. Assim, não tendo o
Documento eletrônico VDA50728693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:53
Código de Controle do Documento: 8ac2754c-fe84-4669-bf7c-e6dfe35b312f

recurso impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. FUNDAMENTO DA ADMISSIBILIDADE
NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS. 932,
INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial se a
parte deixa de impugnar fundamento da decisão de
admissibilidade negativa, que obstou o seguimento a parte
do apelo por força do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do
Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e
1.021, § 1o, do CPC e da Súmula 182 do Superior Tribunal
de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.565.679/GO, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
)
07/12/2020
11/12/2020

Nessas condições,
o agravo em recurso
NÃO CONHEÇO
especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios
anteriormente fixados em favor de JAU SHOPPING S.A., limitados a
20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a
exigibilidade em caso de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, CPC).
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra
esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório
ou improcedente, poderá acarretar condenação nos termos do art.
1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, estando caracterizado o intuito protelatório do presente
recurso, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
1. A parte reitera embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a ensejar a majoração da multa anteriormente aplicada,
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito prévio de respectiva quantia, nos termos do art. 1.026, § 3o,
do CPC/15, salvo eventual concessão da assistência judiciária
gratuita, hipótese na qual o recolhimento deve ser feito ao final.
Documento eletrônico VDA50728693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:53
Código de Controle do Documento: 8ac2754c-fe84-4669-bf7c-e6dfe35b312f

2. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da
multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.850.273/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1o/12/2021)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:53
Código de Controle do Documento: 8ac2754c-fe84-4669-bf7c-e6dfe35b312f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.904.131 / SP
Número Registro: 2025/0123086-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10054187320178260302 202101423037
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL CATELLI GIANNINI
ADVOGADO
: WAGNER PARRONCHI - SP208835
AGRAVADO
: JAU SHOPPING S/A
OUTRO
NOME
: ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER
ADVOGADOS : ADELINO MORELLI - SP024974
ANA LUCIA BAPTISTA MORELLI - SP168726
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL CATELLI GIANNINI
ADVOGADO
: WAGNER PARRONCHI - SP208835
EMBARGADO : JAU SHOPPING S/A
OUTRO NOME : ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: ADELINO MORELLI - SP024974
ANA LUCIA BAPTISTA MORELLI - SP168726
Documento eletrônico VDA50973354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:04
Código de Controle do Documento: a945a371-c84e-452b-83b1-cb1c83ed65a2

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:04
Código de Controle do Documento: a945a371-c84e-452b-83b1-cb1c83ed65a2